Tribunal: TJMT
Processo: 0035365-45.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035365-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA - CPF: 047.650.451-10 (APELANTE), SAMIA KAMILA PIMENTEL CAVALCANTI - CPF: 963.590.991-87 (VÍTIMA), ALTAMIRO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 203.285.162-87 (VÍTIMA), VICTÓRIA MOREIRA DUARTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035365-45.2019.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS EM PODER DO RÉU – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA CONTRA SI EXECUTIVO DE PENA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de receptação está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado,
em condições que presumem que ele tinha conhecimento da origem ilícita dele,
além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

Comprovada a existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante na data que praticou os crimes em tela, deve permanecer inalterado o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035365-45.2019.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Victor Hugo Rodrigues Rosa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio do

in dubio pro reo
. Quando não, requer o afastamento da agravante da reincidência.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035365-45.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Victor Hugo Rodrigues Rosa
a prática
do crime de receptação
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Consta dos presentes autos que no dia 06 de setembro de 2019, por volta das 12h00, numa kitnet (nº. 04), situada na rua 07, s/n, bairro Altos do Coxipó, nesta cidade, o denunciado Victor Hugo Rodrigues Rosa, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, ocultava em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bolsa de cor preta, contendo vários documentos pessoais pertencentes a vítima Samia Kamila Pimentel Cavalcanti, os quais eram objeto do crime de furto ocorrido no dia 03 de setembro do corrente ano.

Ressai dos autos que três dias antes destes fatos, a vítima Samia teve o seu veículo furtado, e dentro deste encontravam-se todos os seus documentos, sendo que somente o carro havia sido recuperado.

Ocorre que, ao atender uma ocorrência policial, conforme será explanado abaixo, os policiais lograram êxito em encontrar na casa onde se encontrava o denunciado, os objetos pertencentes a vítima, subtraídos anteriormente.

O denunciado não conseguiu apresentar uma justificativa para o fato dos pertences da vítima encontrarem-se em seu poder, circunstância que faz presumir saber o mesmo tratar-se de produto de crime.

Assim agindo, o denunciado incorreu na prática delitiva descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, qual seja, receptação simples. [...]”
(id. 199753038).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito [p. 6 – id. 199753038], boletim de ocorrência [p. 25-32 – id. 199753038], termo de exibição e apreensão [p. 33 – id. 199753038], termo de reconhecimento de objeto [p. 34 – id. 199753038], relatório policial [p. 51-54 – id. 199753038] e nos depoimentos colhidos na instrução criminal.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos judiciais do policial Josino Pereira Machado Filho e da vítima Samia Kamila Pimentel Cavalcanti, proprietária dos objetos subtraídos, que demonstram que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Fomos até o local e ele indicou pra gente o local, a casa, uma kitnet que tava com o portão fechado. A gente bateu lá, esperou alguém sair e perguntando quem que mora nesse apartamento ai e tal. A gente pode entrar aí? – Pode sim. Aí a gente bateu, ninguém saiu, empurramos a porta e estava aberto, foi feito o adentramento lá e ele tava lá, pedimos para ele sair, ele saiu com a mão na cabeça. Fomos fazendo a vistoria no local e localizamos uma bolsa, documentos e tal, perguntamos de quem era e ele não soube responder. [...]”
(Josino Pereira Machado Filho – áudio id. 199753039).

“[...] Magistrado: “Essa pessoa que estava na posse desses objetos a senhora pode me dizer se era andarilho, drogado, se aparentava ser uma pessoa maltrapilha?

Vítima: Olha, no celular que eu recuperei tinha foto dele. E assim, ostentando. Tinha foto dele com bebida, joia, mulherada.

Magistrado: E a pessoa que apareceu na foto é essa aqui mesma constante desse ensaio fotográfico?

Vítima: Este mesmo, com luzes no cabelo. [...]”
(Samia Kamila Pimentel Cavalcanti – áudio id. 199753039).

A testemunha, Altamiro Pereira de Macedo, também confirmou a localização da
res furtiva
em posse do apelante,
verbis:

“Que o depoente é motorista de aplicativo UBER, e hoje por volta das 06:26 o suspeito pediu o UBER pelo aplicativo, sendo certo que o mesmo estava no bairro Planalto e pediu para que o levasse até ao bairro Altos do Coxipó, e assim foi feito, porém, ao chegar ao endereço indicado por ele, o mesmo entrou em um dos quartos da kitnet, dizendo que ia buscar o dinheiro para pagar a corrida. Que considerando a demora do suspeito em sair para pagá-lo, o depoente acionou a polícia, que logo se fez presente, tendo o depoente relatado os fatos e, então, os policiais foram até ao quarto onde o suspeito entrou, chamaram pelo mesmo, e como ele não atendeu, a porta estava apenas encostada, então os policiais entraram no imóvel e constataram que tratava-se de um homem que utilizava tornozeleira. Que em busca no imóvel os policiais encontraram alguns objetos, dentre eles bolsa e documentos pertencentes a uma mulher, bem como o suspeito estava com um aparelho celular que os policiais identificaram como sendo de uma possível vítima”
(p. 14 – id. 199753038).

A esses depoimentos se acresce a dissociada e contraditória versão do apelante, que na delegacia afirmou que os fatos foram forjados pela guarnição policial, os quais implantaram a
res furtiva
na cena do crime, enquanto em juízo sustentou que
“não estava no local onde fora encontrada a bolsa e documentos da vítima, pois a bolsa foi encontrada três casas pra lá”.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita
[1]
, fato processual não verificado nos autos.

Nesse sentido, inclusive,
foram os argumentos lançados pelo douto Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“[...] apesar da negativa de autoria do recorrente, não restam dúvidas de que ele, efetivamente, cometeu o crime de receptação, notadamente porque foram encontrados, em sua posse, uma bolsa contendendo documentos e cartões bancários, bem como o aparelho celular, pertencentes à vítima Samia Kamila Pimentel Cavalcanti, os quais eram produtos de crime antecedente e o recorrente, notadamente, sabia de sua origem espúria.

Aliás, é de ver que o apelante não conseguiu justificar, de modo concreto, o motivo pelo qual esses objetos foram encontrados consigo. Além disso, uma pessoa de boa-fé jamais de apoderaria de pertences tão pessoais como uma bolsa, documentos, cartões bancários e celular sem buscar contato com o verdadeiro dono e sem ao menos cogitar que a vítima os tenha perdido por meio de uma ação criminosa – sobretudo porque, nos dias atuais, esses itens são extremamente relevantes na vida das pessoas.

Demais disso, é de bom alvitre consignar que quando o acusado é descoberto com a posse de produto proveniente de outro crime, presume-se a responsabilidade do agente, sendo ônus da defesa provar as circunstâncias que o exoneram do delito capitulado no artigo 180 do Código Penal – o que, evidentemente, não ocorreu no caso dos autos”
(id. 206798658).

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

De igual modo, não há falar em afastamento da agravante da reincidência.

O juízo
a quo
foi claro ao destacar que
“resta presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando-se a condenação pela prática de delito anterior no processo nº 0010207-22.2018.811.0042, transitada em julgado em 31/08/2018 (Guia de Execução Penal nº 0038164-95.2018.8.11.0042)”.

Neste ponto, destaco, que não há ilegalidade na juntada, pela magistrada singular, do relatório de situação processual executória, a fim de possibilitar o efetivo conhecimento da vida pregressa do apelante e, assim, aferir seus antecedentes criminais e a reincidência, sobretudo porque o juiz, amparado em seu poder geral de cautela, pode, de ofício, realizar diligências que entender fundamentais para o julgamento do feito.

Nesse sentido a jurisprudência dessa Corte Estadual:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS HÁ MAIS DE 6 (SEIS) MESES – INOCORRÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA NA MAIOR DELONGA DO ENCERRAMENTO DO FEITO – MAGISTRADA DE 1º GRAU QUE ENTENDEU PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS – ART. 156, INC. II, DO CPP QUE PERMITE ESSA ATUAÇÃO DE OFÍCIO (...).

(...) Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto justificada a maior delonga na prolação da sentença no fato de que a d. magistrada a quo, com base no poder geral de cautela, decidiu, de ofício, pela realização de diligências finais, que entende por fundamentais ao julgamento do feito, nos termos do art. 156, incs. II, do CPP, quais sejam a juntada de certidões dos antecedentes criminais do paciente, na esfera jurisdicional dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Assim, como tais diligências são essenciais para melhor auxiliar a julgadora na aferição da vida pregressa do acusado, possibilitando que atenda, de forma mais eficaz, o princípio da individualização da pena, estampada no art. 5º, inc. XLVI da CF e no art. 59 do CP, inexiste qualquer coação ilegal ou abuso de poder, estando dentro dos limites da razoabilidade a maior delonga do encerramento da instrução criminal. (...)
(TJMT – HC n. 0164607-91.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 20.12.2016).

De mais a mais,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante da comprovação da existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024